Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO. TIDEM. EXCLUSIVIDADE NÃO OBEDECIDA. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA CONCOMITANTE. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. BOA-FÉ AFASTADA. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DIREITO DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para o recebimento da gratificação dedicação exclusiva TIDEM prevista no artigo 19, VIII e § 4o da Lei Distrital n. 3.318/2004 e no artigo 21, VII e § 6o, I e II da Lei Distrital n. 4.045/2007, que regeram o período discutido nos autos, era necessário que o servidor fizesse a opção pelo regime de dedicação exclusiva.
2. Configura má-fé do servidor a assinatura de termo de opção pelo regime da TIDEM, no qual consta a declaração inverídica de que não exercia outra atividade remunerada pública ou privada.
3. Configurada a má-fé, imperioso o ressarcimento pelo servidor ao Distrito Federal dos valores recebidos indevidamente a título de TIDEM.
4. Apelação conhecida e provida.